Tribunal: TJES
Processo: 5000067-68.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Nulidade
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-68.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LIVIA DE MIRANDA WANZELER
IMPETRADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA

Nº
5000067-68.2019.8.08.9101

EMBARGANTE.:
LIVIA DE MIRANDA WANZELER

EMBARGADO.:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração apresentado no ID 397843, por LIVIA DE MIRANDA WANZELER, afirmando que o acórdão embargado está eivado de nulidade absoluta por
ausência de
intimação do Ministério Público.
A
lega
ainda o embargante
existirem omissões e contradições a serem, sa
n
adas.

À unanimidade esta Turma denegou a segurança pelas razões contidas nos ID’s 357262, 357270, 357263 e 384571.

QUANTO À ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA

A embargante requer “
seja declarada a nulidade do v. acórdão embargado (ID 384571), haja vista a não intimação do Ministério Público Estadual para interv
i
r no presente feito
”.

Primeiramente, importante destacar que o Relator, ao proferir a decisão inicial, não determinou o envio dos autos ao Ministério Público, pois não existe necessidade de intervenção do
Parquet
no presente feito.

Em que pese a alegação da embargante, no ID 614550, o Ministério Público emitiu parecer no seguinte sentido:

(...)
constata-se que não há necessidade de intervenção do Ministério Público nesta ação
, uma vez que a causa não versa sobre direitos individuais indisponíveis e não envolve interesse público e social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, conforme exegese do art. 129 da CF/88 e art. 178 do CPC.

Diante o exposto,
devolvo os presentes autos sem manifestação
, nos moldes dos artigos 178 do Código de Processo Civil c/c a Recomendação n. 34 de 05 de abril de 2016, que dispensa a participação deste Parquet.

Ou seja, o
Parquet
reconheceu ser desnecessária sua intervenção. Consequentemente, não há falar em prejuízo.

Vale destacar que o CPC, ao tratar das nulidades assim previu:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

(...)

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

(...)

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Ou seja, a nulidade pela falta de intimação do MP só deve ser decretada se o órgão ministerial mostrar que houve prejuízo.

Portanto, como no caso dos autos o Ministério Público disse expressamente não haver necessidade de intervenção por parte dele, inexiste prejuízo ao processo ou às partes.

Logo, eventual nulidade por falta de intimação do
Parquet
não pode ser decretada, ante a flagrante inexistência de prejuízo, tal como expresso no § 2º do artigo 279 do CPC.

Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida, inexistindo qualquer nulidade no processo por ausência de participação do Ministério Público.

QUANTO À ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDACDE

Afirma o embargante, que o acórdão foi omisso e contraditório e ao final requereu que

caso esse MM. Juízo entenda que os vícios anteriormente apontados não configuram, respectivamente, omissão e contradição, mas sim obscuridade ou contradição e omissão ou obscuridade, seja, da mesma forma, com fulcro no princípio jura novit curia, sanados tais vícios e, ao saná-los, seja julgado procedente o pedido da Impetrante, anulando-se o r. despacho (decisão) proferido no Evento 245 do processo no 0014319-81.2016.808.0173, tendo em vista sua flagrante ilegalidade, conforme os fundamentos aduzidos no tópico IV.1 e IV.2 dos presentes Embargos.

Conforme se depreende dos Embargos, o recorrente pretende que as provas sejam reanalisadas. Porém, o instrumento jurídico apresentado, não permite a reanálise de prova.

Entende o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 5. Os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. 6. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
(...)
(STJ. EDcl no REsp 1800090/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

Ademais, ao contrário do afirmado pelo recorrente, não existe omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, que decidiu de forma clara sobre a possibilidade de alteração do valor da multa aplicada.

Vejamos o entendimento do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) 3. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vício no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. 4. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ. EDcl no RHC 118.909/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e os embargos apresentados.

É O VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.